Tribunal: TJSP
Processo: 1002741-27.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Apelações – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes - Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os

Ementa:
Apelações – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes - Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à atividade – Descabimento da alegação de culpa exclusiva da vítima – Repetição de indébito – Ausência de limitação ao exercício da pretensão reparatória – Ainda que o contrato entabulado entre as partes tenha previsto que as impugnações de transações indevidas devam ser exercidas em de 90 dias (cláusula 11.1), tal fato, por si só, não traduz óbice ao exercício da pretensão reparatória decorrente do fato do serviço, como na espécie, cujo prazo prescricional aplicável é quinquenal, nos termos do disposto pelo artigo 27, da Lei no 8078/90 – Dano moral evidenciado – Em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, bem como a ausência de diligência da parte autora em contestar, prontamente, as transações indevidas, o que, por certo, minoraria o dano experimentado, se afigura adequada a quantia arbitrada de R$ 3.000,00 - Recursos a que se negam provimento.